Tribunal: TJDFT
Processo: 0705213-71.2024.8.07.0021
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO EXTERIOR. CANCELAMENTO INDEVIDO DE RESERVA. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.1. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a recorrida ao pagamento de indenização a título de danos materiais, todavia, improcedente a compensação a título de danos morais.
1.2. O recorrente contratou, ainda no Brasil, a locação de veículo SUV com câmbio automático para viagem na Europa. Ao comparecer ao local para retirada do carro, teve a reserva indevidamente cancelada sob justificativa de ausência de CNH, mesmo apresentando a Permissão Internacional para Dirigir (PID) e posterior apresentação CNH ainda no prazo previsto no contrato.
II. Questão em discussão
2.1. A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento da reserva, apesar da apresentação de documento válido para condução no exterior dentro do prazo para confirmação da reserva, configura falha na prestação do serviço e enseja compensação por danos morais.
III. Razões de decidir
3.1. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC; a responsabilidade da empresa é objetiva por falha na prestação do serviço.
3.2. A reserva foi cancelada sem justa causa, causando transtornos significativos, inclusive com substituição por carro de menor porte e câmbio manual, prejudicando o roteiro da viagem.
3.3. Evidenciado o abalo à honra subjetiva do consumidor e o descaso com seus direitos, configura-se o dano moral.
3.4. O valor da compensação por dano moral, arbitrado em R$ 3.000,00, mostra-se adequado ao caráter pedagógico e compensatório da medida, considerando as circunstâncias do caso e a capacidade econômica das partes.
IV. Dispositivo
4. Recurso inominado conhecido e provido; sentença reformada para condenar a empresa ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de compensação por danos morais, com correção monetária e juros da Lei no 14.905/2024. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).

Teses de julgamento: “1. O cancelamento indevido de reserva de veículo contratado para viagem internacional, sem justificativa plausível, caracteriza falha na prestação do serviço. 2. Configura-se o dever de indenizar por danos morais quando há lesão aos direitos da personalidade do consumidor em razão da conduta da empresa.”
______________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170, V; CDC, arts. 2o, 3o e 14; CC, arts. 389, parágrafo único, 398 e 406.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54 e 362; TJDFT, Acórdão 1935899, 0708812-33.2024.8.07.0016, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, DJe: 04/11/2024; TJDFT, Acórdão 1785578, 0704441-96.2023.8.07.0004, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, DJe: 27/11/2023; TJDFT, Acórdão 1677371, 0704895-22.2022.8.07.0001, Rel. HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, DJe: 29/03/2023.